Tribunal: TJBA
Processo: 8075109-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075109-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILENE DA SILVA SOUZA PASSOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, referentes a cobrança de seguro não contratado, intitulada “PAGTO COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de descontos alegadamente indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela alegação de inexistência de contratação do seguro e pela plausibilidade das alegações iniciais, em juízo de cognição sumária.

4.

Configura-se o perigo de dano, pois a continuidade dos descontos indevidos compromete a subsistência da parte autora, caracterizando risco ao resultado útil do processo.

5.

A reversibilidade da medida se mostra viável, uma vez que eventual improcedência do pedido permite a recomposição dos valores, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira.

6.

A exigência de prévia tentativa de autocomposição para suspensão dos descontos revela-se inadequada frente à proteção conferida ao consumidor, notadamente quanto à facilitação da defesa de seus direitos.

7.

A medida é proporcional e adequada, pois a suspensão dos descontos não acarreta prejuízo significativo ao banco, enquanto sua manutenção impõe ônus excessivo à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A alegação de inexistência de contratação de serviço financeiro, aliada à incidência de descontos mensais, evidencia plausibilidade suficiente para a concessão da medida liminar.

3.

A reversibilidade da medida e a capacidade econômica da instituição financeira justificam a suspensão imediata dos descontos questionados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI nº 5065930-02.2021.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8075109-92.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santa Inês,

em que figuram, como Agravante,

ADILENE DA SILVA SOUZA
,
e, como Agravada,

BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.